Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713598-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES CARNEIRO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS D E S P A C H O Conforme a certidão de Id. 54688721, os autos vieram em conclusão por redistribuição motivada pela aposentadoria do anterior relator. Em consequência da análise processual, mantenha-se, por ora, o feito sobrestado, nos termos da decisão de Id 45899889, uma vez que determinado pelo STJ a suspensão dos processos atinentes a “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1137 – REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), hipótese que se amolda à presente demanda e que influenciará, de forma vinculante, o julgamento do feito. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora